Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL. GARANTIA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA COM O LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRECLUSÃO. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §§ 1o E 2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os executados, ora agravantes, realizaram depósito integral do valor cobrado, e apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso na execução, manifestando concordância com o levantamento da quantia incontroversa.
2. Nos termos do art. 523, § 2o do Código de Processo Civil, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante do débito. 2.1. “( ) 2. A parte devedora não resistiu ao pagamento do valor devido, mas se insurgiu apenas contra o excesso da execução. Assim, realizado o depósito da parte incontroversa, poderá ser levantado pelo credor desde o princípio do cumprimento da sentença. 3. O depósito efetuado no prazo para cumprimento voluntário afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Caso o depósito seja inferior ao débito, a incidência da penalidade deve incidir apenas sobre o saldo remanescente. ( )” (Acórdão 1390661, 07175263520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.